Tribunal: TJDFT
Processo: 0750357-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1009/STJ. IRREPETIBILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito referente a valores recebidos pelo autor a título de adicional por tempo de serviço (ATS) e determinar que o ente público se abstenha de promover sua cobrança.
1.2. Os valores foram pagos em razão de erro da Administração na contagem do tempo de serviço; a ação foi ajuizada em maio de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público deve restituir ao Erário valores recebidos a título de adicional por tempo de serviço, quando pagos indevidamente por erro administrativo, diante do entendimento firmado no Tema 1009 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1009, fixou a tese de que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo se comprovada a boa-fé objetiva do servidor, especialmente quando não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
3.2. Como a ação foi distribuída após 19.05.2021, aplica-se a orientação do Tema 1009, cabendo ao servidor demonstrar a boa-fé objetiva.
3.3. No caso, o adicional foi pago por anos, em razão de erro exclusivo da Administração na contagem do tempo de serviço, sem qualquer participação ou ingerência do autor.
3.4. A boa-fé objetiva está caracterizada pela legítima expectativa de que os valores recebidos eram corretos; a má-fé não pode ser presumida e não há prova de que o servidor pudesse identificar o equívoco.
3.5. O adicional por tempo de serviço possui natureza alimentar, o que reforça a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
3.6. A aplicação do art. 120 da Lei Complementar no 840/2011 deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, não sendo possível impor a devolução no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal; sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de contrarrazões.
____________
Dispositivos relevantes citados Lei Complementar no 840/2011, art. 120.